Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715925-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, INACIO DE CASTRO DIAS, MARIA HELOISA COSTA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com INDELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP e OUTROS, consistente em indeferir o pedido de consulta ao INFOJUD. Relata que a última pesquisa foi realizada em 5/6/2018, a mostrar o decurso de tempo razoável para renovação da pesquisa, destacando a probabilidade de apresentação de Declaração de Imposto de Renda pelos agravados referente ao ano 2019. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado com os agravados, sujeitando-se aos trâmites e prazos processuais favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 772, III, e 773 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio da consulta requerida. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a consulta ao sistema InfoJud. Preparo regular no ID 16769916. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução. Na hipótese, o feito executivo tramita há três anos, desde 2017, perseguindo o agravante o crédito de R$ 144.875,63 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme ID 16770763 - Pág. 7/15, sem que fossem localizados bens passíveis de penhora. A consulta BACENJUD realizada em janeiro de 2018 localizou a quantia de R$ 1.344,62 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), de acordo com os extratos de ID 16773023 - Pág. 47/50 e ID 16773037 - Pág. 1/4, sendo o bloqueio convertido em penhora em fevereiro do mesmo ano (ID 16773037 - Pág. 13). Os demais sistemas – RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF foram consultados posteriormente, logrando localizar veículo em nome da empresa, de valor inexpressivo frente à execução e sobre o qual pendia outras penhoras, bem como restou positiva a consulta INFOJUD em relação ao segundo executado/agravado, assim como a pesquisa imobiliária encontrou dois imóveis em nome dos executados, com anotação de hipoteca (ID 16773044 - Pág. 2/3). Frustradas todas as demais diligências e indeferido o pedido de suspensão de CNH e passaporte, autorizou-se a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes e, em seguida, foi determinada a suspensão do processo por um ano (ID 16773046 - Pág. 5/6). Findo o prazo em 2019, o credor/agravante requereu a renovação das pesquisas, sendo autorizado o bloqueio BACENJUD (ID 16773057 - Pág. 36), localizando o valor de R$ 929,58 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), convertido em penhora em fevereiro do corrente ano (ID 16773057 - Pág. 61). O pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD, formulado em abril deste ano, foi indeferido porque veio desacompanhado de qualquer evidência, ou ao menos indícios, de modificação na situação patrimonial dos devedores, a qual, de acordo com as pesquisas recorrentes via BACENJUD indicam situação de penúria, dado os baixos valores penhorados. Infere-se, claramente, que o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor ao longo desses três anos de tramitação do processo, visando, sem êxito, por fim à demanda pela satisfação do crédito. Ademais, a consulta ora requerida não se mostra sequer útil neste momento, em virtude da postergação do prazo de entrega das declarações de imposto de renda referente ao ano calendário 2019, objeto da pretensão do agravante, conforme Instrução Normativa n. 1.930/2020, da Receita Federal. Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de junho de 2020 17:07:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator